Tribunal: TJSP
Processo: 1062381-55.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*Ação de desconstituição de débito c.c danos morais – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Procedência.

Negativa da relação jurídica com o Banco réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do réu por danos causados à consumidora autora por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) – Fortuito interno – Súmula 479 do STJ – Banco não

Ementa:
*Ação de desconstituição de débito c.c danos morais – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Procedência.

Negativa da relação jurídica com o Banco réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do réu por danos causados à consumidora autora por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) – Fortuito interno – Súmula 479 do STJ – Banco não comprovou a legitimidade das contratações, ônus da prova que era do Banco (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC) – Réu deixou precluir a prova pericial determinada – Mera fotografia não permite verificar a regularidade da contratação pelo autor – Nulidade dos contratos evidenciada – Inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos nulos – Recurso negado.

Repetição em dobro do indébito – Cabimento – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição em dobro dos valores cobrados após publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS – Recurso negado.

Danos morais – Ocorrência de danos morais diante dos indevidos descontos em benefício previdenciário do autor, atingindo verba de natureza alimentar –– Danos morais evidenciados com o fato ilícito (damnum in re ipsa) – Valor dos danos morais – Necessidade de redução, fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*